Tribunal: TJBA
Processo: 8073012-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073012-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, EDUARDO CHALFIN, WAGNER ROCHA FARIAS

APELADO: SPART KARLOK COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, EDUARDO CHALFIN, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO CUMPRIDO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO ATRELADO AO BEM. CONTRATOS COLIGADOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. VÍNCULO DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR INSUFICIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA. REPARAÇÃO COM FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE DAS RÉS PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por Railton Monteiro de Oliveira e Banco Safra S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e do financiamento coligado, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, a restituição de valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença foi complementada por embargos de declaração, que ajustaram a distribuição da restituição dos valores pagos entre as rés.

II. Questão em discussão

2. Em análise, a legitimidade passiva do banco financiador, a extensão da responsabilidade civil das rés diante da não entrega do bem, a existência de contrato coligado, a configuração de negativação indevida, a suficiência do valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$8.000,00) e o pedido de majoração para R$15.000,00(-) formulado pelo autor. Também se discute a restituição de valores pagos e a correção da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Safra, pois a instituição integra a cadeia de fornecimento, na condição de financiadora exclusiva da aquisição frustrada, sendo beneficiária econômica da operação e participante ativa da estrutura negocial.

4. Reconhece-se a coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento, havendo nexo de interdependência funcional entre os ajustes, cuja sorte é comum.

5. A não entrega do veículo caracteriza inadimplemento absoluto do contrato principal, atraindo a rescisão do contrato coligado e impondo a responsabilidade solidária dos fornecedores.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos moldes da teoria do risco da atividade, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

7. Verificada a persistência na cobrança das parcelas e a negativação do nome do consumidor, mesmo após a frustração do negócio, restou caracterizada a violação à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor.

8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

9. O valor de R$8.000,00(-) fixado na sentença é insuficiente frente à gravidade do dano, sendo devida a majoração para R$15.000,00(-), quantia compatível com a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

10. A restituição das parcelas pagas ao banco deve ocorrer de forma solidária entre as rés; já a restituição do valor de entrada deve ser imputada exclusivamente à revendedora.

11. A alegação de erro material quanto à aplicação de juros e correção monetária não procede, devendo a Taxa Selic ser aplicada automaticamente na fase de execução, conforme novo art. 406 do CC.

12. Reconhecido o êxito integral do recurso do autor, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor conhecido e provido integralmente, para majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00(-) e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Recurso do Banco conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a responsabilização objetiva e solidária de instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento como financiadora exclusiva da aquisição de bem não entregue, caracterizando-se a coligação contratual com a compra e venda rescindida.

2. A não entrega do bem financiado, com posterior negativação indevida do nome do consumidor, constitui falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais
in re ipsa
.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando o
quantum
fixado em primeiro grau não reflete adequadamente a gravidade do ilícito e a finalidade pedagógica da reparação.

4. A restituição de valores pagos deve observar a solidariedade entre os fornecedores nos contratos coligados, assegurando o retorno das partes ao estado anterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco Safra S/A, e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Railton Monteiro de Oliveira, para majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00(-)
, mantendo os demais termos da sentença, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)